Tribunal: TJDFT
Processo: 0720327-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO. OBJETO CONTRATUAL. NÃO CUMPRIDO. MULTA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PEDIDO SEM CAUSA DE PEDIR CORRESPONDENTE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REQUERIMENTO INEPTO. FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA.
1. O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento.
2. Não há violação ao art. 489 do Código de Processo Civil, se os termos constantes da sentença são suficientes para afastar a tese de nulidade por carência de fundamentação.
3. Operada a rescisão contratual e não havendo estipulação prévia de qualquer multa, independentemente se o distrato foi motivado ou não, deverá a parte contratada devolver o preço integralmente.
4. A aplicação da sanção derivada de cobrança de indébito, prevista no art. 940 do Código de Processo Civil, depende da aferição de cobrança indevida de obrigação já adimplida, e ainda da constatação de que o destinatário da prestação agiu de má-fé ou dolo com o objetivo deliberado de angariar proveito imerecido.
5. Os honorários advocatícios contratuais decorrem de avença estritamente particular e não podem, portanto, serem ressarcidos pela parte sucumbente, já que não participou do ajuste.
6. Recursos não providos.